Tribunal: STF
Processo: MS 20209
Classe: MS
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-10
Data de publicação: 1979-10-10

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE 'AD CAUSAM'. SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. PROPORCIONALIDADE DE SUA COMPOSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE VAGA.
I - TEM LEGITIMIDADE PARA IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA QUEM SUPORTA
O PEDIDO EM DIREITO DE CONCORRER A ESCOLHA PARA O EFEITO DE NOMEAÇÃO
DE CARGO. II - NA COMPOSIÇÃO DO STM HÁ QUE OBSERVAR A
PROPORCIONALIDADE ESTABELECIDA NO ART. 128, PARAGRAFO 1, ALINEAS 'A'
E 'B', DA CONSTITUIÇÃO, NO TOCANTE A INVESTIDURA DE SEUS MINISTROS,
NÃO SENDO INTERCAMBIAVEIS AS HIPÓTESES. III - O ATO ADMINISTRATIVO
QUE TENHA POR OBJETIVO REPOR A PROPORCIONALIDADE E LEGITIMO E NÃO
LESIVO DE DIREITO, NÃO PODENDO HAVER DIREITO A UMA INVESTIDURA QUE
IMPORTE EM MANTER UMA COMPOSIÇÃO DESCONFORME COM A NORMA
CONSTITUCIONAL. MANDADO CONHECIDO, MAS DENEGADO.